Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710259-60.2018.8.07.0018 RECORRENTE: A. D. S. B. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER DA SILVA DE GOUVEIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão contida no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.0135/RJ (Tema 128) (ID 15515666). Não obstante, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 1581658), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Superior (ID 15881600). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23450212). No que diz respeito ao recurso extraordinário, vale lembrar que já existe determinação de sobrestamento do apelo constitucional (ID 15881600), tendo em vista a afetação do citado RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). Logo, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019